Tribunal: STF
Processo: Rcl 78965
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a observância da Súmula Vinculante 10 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — TJMG.



    O MPMG narra que o reclamante foi condenado como incurso nos arts. 121, § 2°, II, III e IV, e 211, ambos Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.



    Segundo expõe, a 4ª Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória, sem determinar, contudo, a prisão do acusado.



    Afirma que, opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos, ao argumento de que: (i) a questão não foi levantada nas contrarrazões do Ministério Público, mesmo o julgamento da apelação tendo ocorrido em data posterior – 11/12/2024 – ao julgamento do RE 1.235.340; e (ii) o Tema 1.068, julgado em 12/9/2024, não vigorava à época da sentença condenatória, prolatada em 10/8/2017.



    Contra esse acórdão interpôs recurso extraordinário, suscitando negativa de vigência ao art. 5º, XXXVIII, c, LIII e LIV, da Constituição, e recurso especial, por violação ao art. 492, I, e, do Código de Processo Penal — CPP.



    Sustenta que o TJMG afastou a aplicabilidade do art. 492, I, e, do CPP, sob a alegação de incompatibilidade com princípios constitucionais, notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade – o que implicaria flagrante violação ao art. 97 da Constituição e ao enunciado da Súmula Vinculante 10 (cláusula de reserva de plenário).



    Argumenta, ainda, que:



    [...] ao julgar o tema de repercussão geral nº 1068 (STF, RE nº 1235340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 12/09/24, pub. em 13/11/2024), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.



    Nessa linha de raciocínio, verifica-se que existe determinação expressa e legal da imediata execução da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, com respaldo no art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.



    Tal imposição de cumprimento imediato da pena ex lege foi decidida e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, que deu interpretação conforme ao art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, com redução de texto, para fixar a tese de que a soberania dos veredictos impõe a execução imediata da pena, independente do quantum aplicado – Tema 1068/STF, decidido no RE de nº 1.235.340/SC, em 12/09/2024.



    Não há que se cogitar, dessa forma, que o Tema 1068/STF não deve ser aplicado porque “não vigorava à época da sentença condenatória, prolatada em 10/08/2017”, uma vez que, está-se a tratar sobre a aplicação imediata de entendimento jurisprudencial e não da lei penal mais gravosa, na medida em que é a soberania dos veredictos o marco normativo que legitima a prisão na espécie.



    [...]



    Portanto, a execução da pena nessa hipótese independe de o réu cumprir os requisitos da prisão preventiva ou de pedido ministerial anterior, já que constitui determinação legal decorrente da soberania dos veredictos.



    Dessa maneira, a imposição ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, determina que a execução da pena deve ser determinada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de “Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública”, conforme decido pelo STF (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer:



    a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais;



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10 (doc. 1, pp. 9-10).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    Posto isso, passo ao exame do mérito.



    A reclamação não merece procedência.



    Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, é possível constatar que a decisão reclamada não declarou a inconstitucionalidade do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal — CPP e nem mesmo afastou a sua incidência com fundamento constitucional, mas concluiu que o Ministério Público nada requereu sobre a execução imediata da pena fixada nas contrarrazões ao recurso defensivo, de maneira que seria inviável a decretação imediata da prisão do acusado sobre esse fundamento.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte fragmento do acórdão reclamado:



    [...]



    Da análise dos pontos abordados pelo embargante, conclui-se que não está presente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 



    Trata-se de debate que busca a apreciação de tema novo, sequer debatido nas contrarrazões recursais apresentadas pelo Ministério Público. 



    No caso dos autos, foi interposta apelação criminal pelo acusado Ricardo de Jesus Prates contra sentença de fls. 669/678, doc. Único, autos n.º 1.0000.24.270705-7/001, que o condenou a 21 (vinte e um) anos de reclusão, regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos de homicídio qualificado por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e dissimulação e ocultação de cadáver (art. 121, § 2°, II, III e IV e art. 211 do CP). 



    Nas razões recursais, o embargado requereu a submissão do acusado a novo julgamento, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, ao fundamento que a condenação foi baseada em testemunhos por “ouvir dizer”. 



    Lado outro, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sem nada requerer sobre a execução imediata da pena fixada.



    Assim, a petição de oposição dos Embargos de Declaração é uma tentativa de analisar tema novo não tratado no mérito da apelação criminal de n.º 1.0000.24.270705-7/001, não havendo qualquer omissão nesse ponto. 



    Ressalta-se, ainda, o referido tema, julgado em 12/09/2024, não vigorava à época da sentença condenatória, prolatada em 10/08/2017. Assim, o juízo a quo ao fixar a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão ao acusado, manteve a liberdade concedida anteriormente: 



    Quanto a RICARDO DE JESUS PRATES, DEFIRO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.



    Ademais, em que pese o julgamento da apelação ter ocorrido em data posterior – 11/12/2024 – ao julgamento do RE 1.235.340, com repercussão geral, destaca-se, novamente, que interposta apelação pelo Ministério Público, não houve qualquer insurgência contra a liberdade do embargado. 



    Portanto, a rejeição dos presentes embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento, é medida que se impõe.



    CONCLUSÃO



    Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Ministério Público, mantendo-se inalterados os termos do acórdão questionado. 



    Custas na forma da lei.



    É como voto (doc. 23, pp. 2-4).



    Eis, ainda, a ementa do referido acórdão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – INOVAÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. 



    Sem amparo nas hipóteses previstas no art. 619 do CPP, devem ser rejeitados os embargos declaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento (doc. 23, p. 1).



    Como se vê, a autoridade reclamada limitou-se a rejeitar os embargos de declaração por entender que não estavam amparados em nenhuma das suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 619 do CPP, in verbis:



    Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    Desse modo, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 10, que assim estabelece:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Com esse entendimento, destaco:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 64.148 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. TEMA 725. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. ADPF 324. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. É incabível a reclamação a fim de garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em face de ato reclamado proferido em data anterior à decisão supostamente vulnerada. 3. Se o Juízo reclamado não declarou a inconstitucionalidade de norma, nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição, não é pertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante 10. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.849 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).



    RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO OSTENSIVO OU DISFARÇADO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º/8/2014).



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Alegada violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte. 3. Inexistência de afastamento lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 49.455 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator